Tribunal: TJES
Processo: 5006226-94.2021.8.08.0035
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): GISELLE ONIGKEIT
Órgão julgador: GISELLE ONIGKEIT
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes
Data de julgamento: 2023-06-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5006226-94.2021.8.08.0035
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: MARIA JOSE SERUTI
RECORRIDO: INTELIG TELECOMUNICACOES LTDA.
RELATOR(A):GISELLE ONIGKEIT

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, não conhecer o recurso, nos termos do voto da Relatora.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

EMENTA:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO TEMPESTIVA DO PREPARO. COMPROVAÇÃO NO ATO DA INTERPOSIÇÃO OU EM 48 HORAS INDEPENDENTE DE INTIMAÇÃO. DESERÇÃO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

VOTO

Trata-se de Recurso Inominado, interposto em face de sentença que julgou procedente os pedidos autorais ante as provas carreadas aos autos.

A Recorrente, ao tempo da interposição do recurso no ID 3087385 não juntou o comprovante de recolhimento de custas, nem mesmo houve pedido de justiça gratuita. Em manifestação posterior, ID 3087392, reitera que fez o recolhimento mas não juntou o comprovante. Além de ter ultrapassado o prazo de 48 horas conferido pela lei.

Neste sentido, o art. 42, §1°, da Lei n° 9099/95, dispõe que o preparo do recurso será feito, independentemente de intimação, nas quarenta e oito horas subsequentes à sua interposição, sob pena de deserção.

À luz do Enunciado nº 80, do FONAJE, “O recurso inominado será julgado deserto quando não houver o recolhimento integral do preparo e sua respectiva comprovação pela parte, no prazo de 48 horas, não admitida a complementação intempestiva (art. 42, §1°, da Lei n° 9.099/95)”.

Vejamos entendimento de Tribunal pátrio:

JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. RECOLHIMENTO DE PREPARO. PRESSUPOSTO OBJETIVO. PEDIDO DE GRATUIDADE JUDICIÁRIA. NÃO COMPROVAÇÃO DA SITUAÇÃO DE HIPOSSUFICIÊNCIA FINANCEIRA OU PAGAMENTO DAS CUSTAS NO PRAZO CONCEDIDO. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. O autor interpôs recurso inominado com requerimento de gratuidade de justiça. Diante da ausência de documentos capazes de comprovar a situação de hipossuficiência econômica, o recorrente foi intimado a juntar elementos que evidenciassem a situação alegada ou promover o recolhimento do preparo no prazo de 48 horas. O prazo transcorreu sem manifestação (Id 26542275). 2. O preparo integral é pressuposto objetivo de admissibilidade do recurso inominado, sendo que a juntada do comprovante de pagamento das custas processuais e preparo recursal deve ser feita até 48 horas após a interposição e independentemente de nova intimação, conforme disposto no art. 42, § 1º, da lei 9.099/95 e no Regimento Interno das Turmas Recursais dos Juizados Especiais do Distrito Federal (art. 71, inciso I e artigo 74). 3. Assim, caberia ao recorrente comprovar a situação de hipossuficiência ou promover o recolhimento do preparo recursal até o prazo de 48 horas do despacho que determinou o seu recolhimento, o que não ocorreu. 4. Recurso NÃO CONHECIDO. Condeno o recorrente vencido ao pagamento das custas processuais e honorários fixados em 10% sobre o valor atualizado da causa. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei nº 9.099/95. (TJDFT. Acórdão 1360621. Relator JOÃO LUÍS FISCHER DIAS. Segunda Turma Recursal. Data de julgamento: 02/08/2021, Dje em 16/08/2021.

Assim, inevitável o reconhecimento de deserção ante a ausência de comprovação do preparo e, ainda, por não restar configurada a impossibilidade da Recorrente em arcar com os encargos processuais.

ISTO POSTO, NÃO CONHEÇO do recurso interposto por ausência de pressuposto objetivo de admissibilidade.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da causa, nos termos do artigo 55 da Lei 9.099/95.

É como voto.

GISELLE ONIGKEIT

Relatora

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)